Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017584-51.2021.8.11.0000
PACIENTE: MOISES INOCENCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em favor de Moisés Inocêncio da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
O paciente foi preso temporariamente pelo prazo de trinta dias; e após teve sua prisão convertida em preventiva no dia 16 de setembro de 2021, acusado da prática do crime de homicídio tentado, que teria sido perpetrado contra a vítima João Arantes Filho, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 7h30, no Sítio Lago Verde, Rodovia MT 246 – Km 15, zona rural da cidade de Barra do Bugres/MT, descrevendo a denúncia, que foi ofertada nos autos da Ação Penal n. 1002805-67.2021.8.11.0008, que: “na data dos fatos, a vítima estava chegando no Sítio Lagoa Verde e percebeu que a cerca da propriedade estava cortada, então decidiu parar o veículo para observar, momento em que surgiu o acusado juntamente a outro suspeito e começaram a disparar vários tiros em desfavor da vítima e, esta ainda conseguiu evadir do local.”
Sustenta, o impetrante, que o paciente teve a sua prisão temporária convertida em preventiva no dia 16 de setembro de 2021, sem qualquer fundamentação ou requisitos autorizadores da aludida custódia, “tendo em seu desfavor a prisão preventiva decretada apenas com base em seus antecedentes criminais”.
Aduz, ainda, que o paciente é conhecido em Barra do Bugres, por ter tido no passado uma vida com envolvimento na prática de crimes, mas que agora teria tomado outro caminho e exerce trabalho lícito para manter a subsistência dele e de suas três filhas; esclarecendo, outrossim, que ele cumpre pena em regime semiaberto no Processo Executivo de Pena n. 0008833-83.2009.811.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em cujo Juízo teria formulado pedido de transferência de domicilio para cumprimento de pena, tendo em vista ser o acusado agora um “pequeno empresário no ramo de construção e reformas de cercas e currais em sítios e fazendas”.
Assevera, ademais, que o paciente teria sido contratado pela pessoa de Altino Arantes da Silva, que seria pai da vereadora Simonia Auxiliadora Arantes da Silva, para desmanchar uma cerca que teria sido feita indevidamente pela suposta vítima João Arantes Filho, que seria um conhecido grileiro de terras e que este estaria descumprindo uma liminar para desocupação da área de terra invadida, o que demonstraria que o increpado teria sido acusado falsamente pela tentativa de homicídio, tendo como única testemunha um funcionário da suposta vítima que fez o reconhecimento fotográfico de Moisés Inocêncio se aproveitando da vida pregressa de crimes deste, para tentar levar vantagem em grilar as terras de um idoso de 80 (oitenta) anos de idade.
Afirma, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora ignorou completamente os requisitos autorizadores da prisão; e que tudo não se passou de uma farsa para acusar injustamente o paciente do crime de tentativa de homicídio, “onde além da própria vítima alegar em depoimento não ter visto ou reconhecido o paciente, e ainda sequer existe qualquer lesão na suposta vítima ou qualquer marca de perfuração de tiro em sua camionete, ficando mais do que cristalino a tamanha mentira e farsa contra o paciente, como poderia durante o dia alguém tentar matar uma pessoa e disparar diversas vezes, conforme depoimento da suposta vítima, e não acertar se quer um tiro ao menos em uma camionete, que é um veículo de grande porte.”
Consigna, por fim, que o paciente é inocente, repisando que “está sendo vítima devido a uma briga por terras entre parentes, e o magistrado converteu a prisão temporária em prisão preventiva em desfavor do paciente levando em consideração sua ficha criminal, desconsiderando totalmente a verdade real dos fatos.”
Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com o reconhecimento da atipicidade da conduta; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque, malgrado o impetrante sustente que o paciente teria mudado de vida, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base no vasto histórico criminal dele que, no momento dos fatos, estava cumprindo pena em regime semiaberto, podendo ser extraído da decisão atacada que o acusado: “responde diversas Ações Penais no estado de Mato Grosso, e ainda é reincidente conforme seus Executivos de Pena: SEEU 0008833-83.2009.8.11.0042 - Processos Criminais (No. 0001129-52.2017.8.11.0005 – art. 157, § 2o do CP: Roubo agravado); (No. 0000000-00.0000.2.00.6109 – art. 157, § 2o do CP: Roubo agravado); (No. 0000026-45.2010.8.11.0008 – art. 157, § 2o do CP: Roubo agravado); (No. 0005920-34.2012.4.01.3600 – art. 159, § 1o do CP: Extorsão mediante sequestro); (No. 0002208-33.2012.8.11.0008 – art. 14, caput da Lei 10.826/03: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); condenações com trânsito em julgado, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando risco iminente a garantia da ordem pública e social.” Destaques no original
Além disso, não se pode olvidar acerca da manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva do agente, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, assim redigido: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, é imperioso ressaltar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento de questões fáticas e de negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ademais, embora o impetrante sustente que o paciente teria sido vítima de uma falsa denúncia de crime, esse assunto deverá ser debatido com profundidade no bojo da ação penal correlata, mormente por constar na denúncia oferecida pelo Ministério Público que após a tentativa de homicídio, em tese, perpetrada contra o suposto ofendido João Arantes Filho, a Polícia Militar teria diligenciado no local e encontrado cartucho semelhante a munição de calibre .12, além de uma motocicleta e dois capacetes. Além do mais, o relatório de investigação teria apontado que, pelo monitoramento da tornozeleira eletrônica, o acusado teria se mantido no local dos fatos entre às 7h13 às 18h do dia 20 de julho de 2021, conforme se constata deste excerto da denúncia encartada no ID 64730003 da Ação Penal n. 1002805-67.2021.8.11.0008:
[...] Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar e, prontamente a guarnição atendeu a ocorrência, durante as diligências a vítima relata que fora encontrado no local cartucho semelhante a munição de calibre .12, bem como uma motocicleta Honda XRE 300, de cor preta, placa NJV4405 e dois capacetes, porém, o acusado já não estava mais no local.
Indagada a vítima sobre quem era a pessoa do acusado, esta não soube responder, não reconhecendo nenhum dos suspeitos que tentaram lhe matar, todavia, o Sr. Edno Antonio da Silva, funcionário da vítima que também estava no veículo quando ocorreram os disparos, reconheceu o acusado como sendo o autor do delito em questão, conforme consta do termo de reconhecimento fotográfico de fls. 19/20-PDF.
Ademais, a autoria do acusado foi comprovada pelo Relatório de Investigação de fls. 21/29-PDF, haja vista que o mesmo no momento do crime estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ocasião em que constatou-se que o mesmo se manteve no local do crime entre 07h13min às 18h00min, no dia 20 de julho de 2021. [...].
Por derradeiro, impõe-se registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o mérito desta ação constitucional, quiçá da própria ação penal, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator